Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-74.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN MORENO MARQUES - CPF: 047.855.471-03 (AGRAVANTE), JHENIFFER MAYARA MESSIAS DE MOURA - CPF: 044.981.691-58 (AGRAVANTE), KLEYTON WELLINGTON DOS SANTOS - CPF: 737.942.101-82 (AGRAVADO), ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 032.592.141-51 (AGRAVADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LUCKMANN - CPF: 026.053.781-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.563.871-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO
REJEITADA
.
PENHORA DE PERCENTUAL
SOBRE
SALÁRIO
BRUTO
. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO
CABÍVEL
.

VALOR INDICADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO.

PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos
da Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença
,
deferiu a penhora mensal de 20% sobre os rendimentos brutos do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i)
preliminar de
t
empestividade recursal; (
ii
) adequação da base de cálculo e do percentual da penhora salarial à preservação do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo processual para a Defensoria Pública tem início apenas com a vista pessoal dos autos, sendo o recurso tempestivo quando interposto no prazo em dobro contado da ciência efetiva do órgão.

4.
O art. 833, IV, do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, sendo admitidas exceções apenas em hipóteses legais ou diante de demonstração de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor.

5
.
A constrição

sobre os rendimentos brutos, sem considerar descontos preexistentes e despesas básicas, é excessiva, razão pela qual se mostra cabível a redução da penhora
como medida de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar rejeitada.
Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante remessa dos autos ou vista pessoal, é condição indispensável para a fluência dos prazos recursais.
2. A aferição da razoabilidade da penhora deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e as despesas essenciais
básicas
.
3. A penhora sobre remuneração deve ser pautada pela proporcionalidade, justificando-se a redução do percentual e a exclusão de descontos regulares da base de cálculo para resguardar o mínimo existencial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 186, § 1º, 805 e 833, IV; LC 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1719656/RO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - Segunda Turma, j. 29/04/2020; STJ,
EREsp
1.518.169/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. em 03/10/2018; TJMT, RAI 10271618220238110000, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUAN MORENO MARQUES e JHENIFFER MAYARA MESSIAS DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Vera
/MT
,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000160-78.2021.8.11.0102
,
movido por KLEYTON WELLINGTON DOS SANTOS
e
ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA
.

A
decisão deferiu parcialmente o pedido de penhora mensal no percentual de 20% sobre os rendimentos brutos do executado Luan Moreno Marques, abatidos apenas os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária (ID 371274355 – p. 101
)
.

Os
agravante
s
sustenta
m inicialmente
que
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, embora
represente os executados desde 29/04/2025
, não foi devidamente habilitada nem intimada pessoalmente acerca da decisão que deferiu a penhora em
15/
12/
2025, razão pela qual
defendem
a tempestividade do recurso ante a ciência efetiva ocorrida apenas em 02
/04/
2026.

No mérito, a
firma
m

que a constrição de 20% sobre os rendimentos brutos, abatidos apenas imposto de renda e contribuição previdenciária, desconsidera os demais descontos regularmente lançados em folha e pode comprometer parcela substancial da renda efetivamente disponível do agravante.

Aduzem que, conforme demonstrativo elaborado pela fonte pagadora, o desconto decorrente da penhora seria de aproximadamente R$ 1.596,22, enquanto o holerite acostado aos autos indicaria renda líquida mensal de R$ 3.113,99, deixando saldo insuficiente para o custeio de despesas essenciais, inclusive aluguel residencial de R$ 2.060,00.

Ressaltam que deve ser preservada a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o agravante vem realizando atividades informais complementares para suprir necessidades básicas. Defendem, ainda, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.

Requer
em
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a penhora mensal seja limitada ao valor fixo de R$ 500,00 ou, subsidiariamente, que a constrição de 20% incida sobre os rendimentos líquidos efetivamente disponíveis, após todos os descontos lançados em folha
(ID 371274352)
.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar que, até ulterior deliberação, a penhora mensal incidente sobre a remuneração do agravante Luan Moreno Marques recaia sobre 20% dos rendimentos líquidos, entendidos como a remuneração bruta deduzida dos descontos legais obrigatórios e daqueles já regularmente lançados em folha na data da decisão agravada. Ficou vedada a consideração de descontos voluntários posteriores à constrição judicial para fins de redução da base de cálculo.

(
ID

371843855
).

Os agravados arguem preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, sustentam que o agravante Luan, Policial Militar, possui rendimentos brutos superiores a R$ 12.000,00 e que, mesmo após a penhora e descontos de empréstimos voluntários,
d
etém saldo superior a R$ 5.000,00, não havendo violação ao mínimo existencial, além de apontarem que a coexecutada é empresária com capital social de R$ 100.000,00 (ID 374840375)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravados suscitam preliminar de intempestividade
.

A intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado constitui prerrogativa dos seus membros, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC, e do inciso I do art. 128 da Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública.

Nessa perspectiva, embora a decisão agravada tenha sido disponibilizada no sistema em 18/02/2026, verifica-se dos expedientes do primeiro grau que a abertura de vista pessoal à Defensoria Pública ocorreu apenas em 02/04/2026, com ciência registrada em 13/04/2026.

Considerando o benefício do prazo em dobro (30 dias úteis), o termo final para a interposição do agravo recairia em 29/05/2026
e, tendo
o recurso
sido
protocolado em 28/05/2026, é tempestivo.

A esse propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/
2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que
deixara
de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
III.
Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE,
Rel
. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190 .865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 01/03/2012). V.
A Terceira Seção do STJ, interpretando os
arts
. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação . Precedentes
" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
de 21/09/2017).
VI.
Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2020)

Assim, REJEITO a preliminar

arguida
.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao exame
d
o limite d
a penhora mensal incidente sobre os rendimentos do agravante
.

O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, subsídios e outras verbas remuneratórias, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas, como
o
pagamento de prestação alimentícia.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,

“
e
m situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649 , IV , do CPC/73 , a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”
(
EREsp
1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018,
DJe
de 27/02/2019).

Ainda que o entendimento jurisprudencial admita exceções à literalidade da norma, o afastamento da impenhorabilidade salarial exige prudência e proporcionalidade, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, o comprometimento da subsistência do devedor pela penhora deve ser analisado de forma individualizada.

No caso concreto, os documentos colacionados indicam que o agravante percebe remuneração bruta de R$ 10.899,45 (ID 374840380), a qual é eventualmente acrescida de verbas por jornada extraordinária. De outro lado, os descontos em folha, somando obrigações legais e empréstimos consignados já contraídos, alcançam o montante de R$ 5.737,79.

Dessa forma, o rendimento líquido ordinário do executado aproxima-se de R$ 5.161,66
e

a
incidência do percentual de 20% sobre o rendimento bruto, conforme determinado pelo Juízo, resultaria em um desconto aproximado de R$ 2.179,89, o que reduziria a renda disponível para cerca de R$ 2.981,77.

Embora o montante remanescente supere o
salário-mínimo
nacional, a aferição da razoabilidade da constrição não deve se limitar a um cálculo matemático
abstratos e
sim considerar que o valor remanescente é destinado ao custeio de despesas ordinárias essenciais, como moradia, alimentação, saúde e vestuário, para todo o núcleo familiar

Nessa perspectiva, a manutenção da penhora em 20% sobre os
rendimentos brutos revela-se excessiva
, pois compromete parcela expressiva da renda líquida efetivamente disponível ao agravante, podendo impactar a sua subsistência digna. A proteção conferida pela norma processual deve recair sobre o montante necessário à sobrevivência, e não sobre uma capacidade econômica presumida que não corresponde à realidade financeira imediata do devedor.

Ademais, embora parte dos descontos decorra de obrigações voluntariamente assumidas, a manutenção da penhora em 20% dos rendimentos se mostra elevada diante do contexto apresentado.

Contudo, considerando que a execução se processa no interesse do credor e que o executado não se opõe integralmente à constrição, mas sim ao seu patamar,
a redução
para R$

500,00
afigura-se como medida que melhor harmoniza os princípios em conflito.
Tal adequação preserva o mínimo existencial do devedor ao mesmo tempo em que garante a satisfação gradual do crédito exequendo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INICIATIVA/TENTATIVA DO EXECUTADO DE PROMOVER A QUITAÇÃO – TENTATIVAS ORDINÁRIAS DE CONSTRIÇÃO ESGOTADAS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO –
CONSTRIÇÃO RECOMENDADA SOBRE 10% DA VERBA – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência. II - Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no
art
. 833, IV, do CPC, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271618220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

Portanto, não se verifica elementos que autorizem a manutenção integral da decisão agravada, impondo-se a sua reforma parcial.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
para
determinar que a penhora mensal sobre a remuneração do agravante LUAN MORENO MARQUES recaia sobre
R$

500,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026